Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE ESPECIAL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA QUANTO À DOENÇA QUALIFICADA NA CIF. IMPOSSIBILIDADE PARA O TRABALHO. BENEFÍCIO DEVIDO.
1. As Leis Distritais n. 566/1993 e 4.317/2009 preveem a gratuidade no uso do transporte público coletivo àqueles que comprovem o preenchimento dos requisitos legais.
2. Restou comprovado nos autos pela perícia técnica judicial e outros laudos apresentados que a autora apresenta deficiência de natureza mental, que se enquadra nos estritos termos do artigo 5o, §1o, da Lei Distrital no 4.317, de 09 de abril de 2009 (com alteração dada pela Lei Distrital no 4.887/12), por ter sido classificada na CIF sob o código CIF d850.44 (dificuldade completa/incapacidade de exercer emprego remunerado), fazendo jus, portanto, à concessão do benefício pleiteado.
3. Apelação e remessa necessária conhecidas e não providas.